Tribunal: TJBA
Processo: 8038346-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038346-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

ESPÓLIO: EDINALDO CARDOSO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.

I -
O Estado da Bahia não trouxe elementos probatórios que infirmem a condição de hipossuficiência financeira alega e deferida em favor do impetrante, motivo pelo qual a impugnação não merece acolhimento.

II –
Não merece acolhimento a preliminar de inadequação da via eleita, sob a alegação de que o Impetrante estaria, com a presente ação mandamental, buscando obter o reconhecimento e a declaração de inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 12.566/12, na medida em que o pleito, na verdade, é o reconhecimento da ilegalidade do ato da Administração que não estendeu aos inativos e pensionistas os efeitos da Lei 12.566/12, em nenhum momento se insurgindo contra a referida norma.

III - A prejudicial de mérito – decadência - não procede, tendo em vista que se repele uma conduta omissiva, consistente na sonegação de pagamento que a parte entende ser merecedora, configurando uma relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês, independentemente do término da vigência da lei 12.566/12.

IV –No mérito propriamente dito, e
mbora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, esta Corte de Justiça constatou, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP nas referências IV e V aos policiais que já se encontravam na inatividade e aos pensionistas, que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância dos aludidos requisitos. Por conseguinte, o pagamento realizado apenas a quem se encontra em atividade viola o tratamento paritário entre ativos e inativos/pensionistas garantido pela Constituição Federal.

V - Assim, reconhece-se
ao impetrante o direito à incorporação da GAP, na referência IV, desde a impetração, com consequente evolução para a GAP V, após a percepção por 12 (doze) meses da referência IV.
Os efeitos patrimoniais devem incidir com pagamento dos valores retroativos desde a impetração
(Súmulas 269 e 271 – STF)
, juros e correção monetária, fixados nos moldes do RE Nº 870.947, observada, a partir da publicação da Emenda Constitucional Nº 113/2021, o disposto em seu artigo 3º, para efeitos da atualização.

PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8038346-29.2024.8.05.0000

em que figura como Impetrante
EDINALDO CARDOSO DE CERQUEIRA
e como Impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA